Tribunal: TJMT
Processo: 1017186-10.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017186-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELZIO DIAS DE CARVALHO - CPF: 328.340.471-20 (APELADO), RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), SHIRLEI SOARES E SILVA CARVALHO - CPF: 537.835.061-15 (APELADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESCISÃO UNILATERAL DOS PRETENSOS COMPRADORES –
RETENÇÃO DE 10% A 25% DO VALOR PAGO PELO COMPRADOR DESISTENTE –
RAZOABILIDADE –
ARESTO COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL – TEMA 1.002 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência deste tribunal, nas hipóteses de resilição de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é devida a retenção, em favor do vendedor, de 10 a 25% do montante pago na vigência do contrato.

Verifica-se que o Juiz da causa fixou o percentual de retenção de 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago pela parte autora; como se vê, o percentual foi arbitrado na média do que tem entendido os Tribunais e pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta pela
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA.

Ação:
Ação de Revisão Contratual e Restituição de Valores Pagos
proposta por
ELZIO DIAS DE CARVALHO e SHIRLEI SOARES E SILVA CARVALHO.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar a parte Requerida a restituir para os Requerentes 90% (noventa por cento) do valor pago, acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença.

No mais, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelo
: Em suas razões, a empresa Apelante manifesta inconformismo quanto ao percentual de retenção fixado em 10% (dez por cento) pelo Juízo de origem.

Ressalta que a desistência do contrato ocorreu por culpa exclusiva da parte Autora/Recorrida. Alega que se há cláusula válida e vigente dispondo acerca do percentual de retenção, deve ser mantido o quanto acordado pelas partes, que é no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

Defende que os Apelados devem arcar com as consequências da sua desistência, de modo a resguardar a função social do contrato, porquanto a ingerência desmedida coloca em risco a sustentabilidade do próprio empreendimento e afeta a toda coletividade. Ressalta que a boa-fé e a legalidade não podem ser achincalhadas.

Pugna que o percentual de retenção pela rescisão contratual seja reajustada para 25% (vinte e cinco por cento), percentual que afirma estar de acordo com a jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça.

Convicta nessas assertivas, pede a reforma da sentença recorrida, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 247659171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Na origem, trata-se de
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos
em que se pleiteou a rescisão unilateral de 03 (três) Contratos de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em que os Requerentes adquiriram 01 (um) lote em cada contrato, lotes 17, 18 e 19 da Quadra 07 situado no Bairro Planejado Parque das Águas, localizado no município de Várzea Grande/MT.

Por motivos de ordem financeira, os promitentes-compradores comunicaram a empresa Apelante para a rescisão contratual. Em razão de divergência acerca do
quantum
a ser restituído, os Requerentes ajuizaram a vertente demanda em que pleitearam pela procedência do pedido inicial para a rescisão do contrato e a consequente devolução do saldo remanescente.

De seu turno, em sede de contestação, a Requerida aduz a inadimplência da autora e que o contrato firmado possui cláusulas claras e precisas que devem ser cumpridas. Sustentou a validade dos termos do contrato e requer a improcedência do pedido inicial.

Instruídos os autos com as provas pertinentes, sobreveio sentença de mérito em que se julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial, para
declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar a parte Requerida a restituir para o Requerente 90% (noventa por cento) do valor pago, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença.

No mais, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem. Razão não ampara a Recorrente.

Da análise do caderno processual, ressai como incontroversa que a resilição do contrato de compra e venda de imóvel objeto dos autos ocorreu por culpa exclusiva do autor que, por motivo de ordem financeira, requereu a resolução antecipada do contrato.

Como se sabe, a resilição do contrato de compra e venda, a pedido do comprador, é possível, independentemente da existência de cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade no contrato. Tal conclusão se chega porque a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto a requerente é destinatária final do produto oferecido pela requerida, qual seja, comercialização de lote urbano (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor); sob a Lei Consumerista, há de ser facilitada, tanto a manutenção da relação jurídica, quanto a sua dissolução.

Com efeito, está sedimentado posicionamento de que, nas hipóteses de rescisão contratual por culpa do promitente comprador, é lícito ao vendedor efetuar a retenção de um percentual, a título de indenização pelo inadimplemento. Contudo, no entendimento da jurisprudência majoritária atual, o valor retido deve ser de
10% a 25%
sobre os valores adimplidos pelo comprador e não sobre o valor total do imóvel.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E LUCROS CESSANTES. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES DESPENDIDOS. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)

2.
Quanto ao percentual da multa, a jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes.
3. Ademais, não é possível na via especial rever a conclusão contida no aresto atacado acerca do percentual retido a título de cláusula penal melhor condizente com a realidade do caso concreto e a finalidade do contrato, pois a isso se opõem os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp 1180352/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

Neste ponto, verifica-se que o Juiz da causa fixou o percentual de retenção de 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago pela parte autora; como se vê, o percentual foi arbitrado na média do que tem entendido os Tribunais e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Essa circunstância, em particular, fragiliza sobremaneira a pretensão da Requerida/Apelante em pleitear a majoração para 25% (vinte e cinco por cento).

Em outras palavras, não se visualiza justificativa plausível que autorize a majoração do percentual de retenção pleiteado pela Recorrente.

Diante desta dinâmica de fatos e circunstâncias,
nega-se
provimento
ao apelo, para manter a sentença recorrida.

Por fim, majora-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024